Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-31.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801153-31.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: HELEN CRISTIANE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SEM REMESSA À CONTADORIA. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o valor de R$ 9.121,45, referentes a diferenças do piso nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 4.150/2012, e determinando a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, quando o credor apresenta cálculo aritmético em conformidade com a decisão judicial, e se houve excesso de execução não demonstrado pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do juiz, conforme o art. 524, §2º, do CPC, e não obrigatoriedade, especialmente quando não há impugnação específica aos cálculos apresentados.

4. A ausência de demonstração de excesso de execução ou apresentação de cálculo alternativo pelo Município impede a caracterização de nulidade da sentença homologatória.

5. Os cálculos da exequente observaram os parâmetros definidos na decisão anterior, sendo legítima a homologação direta pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do magistrado, não sendo obrigatória quando os cálculos apresentados são aritméticos e respeitam os parâmetros da decisão exequenda.

2. Não demonstrado excesso de execução ou apresentado cálculo alternativo, é legítima a homologação direta da planilha do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, §2º, e 535, §3º, II; Lei 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgRg no AREsp 744.564/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, Apelação Cível nº 0003004-76.2017.8.14.0004, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Óbidos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, promovida por
Helen Cristiane Silva dos Santos
.

Na origem, a exequente buscou a satisfação de valores decorrentes de acordo judicial que visava ao pagamento de diferenças relativas ao piso nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 4.150/2012, sustentando o inadimplemento do ente público municipal desde setembro de 2016.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, divergência nos cálculos e requerendo a submissão da planilha da exequente à Contadoria Judicial. Sustentou que a ausência de verificação técnica comprometeria a segurança jurídica e poderia acarretar prejuízo ao erário.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os autos,
rejeitou a impugnação apresentada,
reconhecendo que os cálculos da exequente estavam em conformidade com os critérios estabelecidos na decisão judicial anterior, aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora de 0,5% ao mês e honorários advocatícios de 10%. Homologou os cálculos apresentados pela exequente, no montante de R$ 9.121,45, e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para o pagamento da quantia devida, sendo uma para o valor principal e outra para os honorários advocatícios.

O Município de Óbidos, irresignado, interpôs Apelação (ID 26170133), reiterando os argumentos de excesso de execução e defendendo a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Aduz que a homologação dos cálculos, sem tal submissão, fere o princípio da segurança jurídica e compromete a exatidão do valor exequendo. Argumenta que a planilha apresentada pela exequente carece de clareza e detalhamento, não permitindo aferir com precisão o quantum debeatur, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para verificação contábil por perito judicial.

Em contrarrazões (ID 26170134), a apelada sustentou que seus cálculos respeitaram integralmente os critérios da decisão exequenda, observando o índice IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, além da fixação dos honorários advocatícios de 10%. Alegou que o recurso possui caráter meramente protelatório e que o juiz, como perito dos peritos, possui plena competência para análise e homologação dos cálculos, nos termos do art. 371 do CPC. Destacou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para embasar sua tese, afirmando que, tratando-se de mero cálculo aritmético, não se exige perícia contábil e tampouco se vislumbra qualquer erro material nos cálculos apresentados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das preliminares suscitadas.

De início, cumpre rememorar que por decisão interlocutória anterior, atacada por recurso pretérito, o qual não fora conhecido por esta relatoria, houve determinação para que a parte requerente elaborasse nova planilha de cálculos, sendo especificado o índice de correção (IPCA-E), a taxa de juros, bem como os respectivos termos iniciais.

Após o trânsito em julgado os autos baixaram a vara de origem, tendo a parte requerente apresentado nova planilha segundo o balizamento fixado pelo juízo da execução.

Instado a se manifestar acerca desse novo cálculo o Município de Óbidos não impugnou o pedido, não apontou excesso de execução, tampouco apresentou o seu cálculo, tendo apenas requerido o encaminhamento ao contador do juízo para apuração do montante devido em razão da complexidade do caso.

De plano, cumpre assentar que não se vislumbra a complexidade alegada pelo apelante. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, é o caso, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

Não se deve olvidar, segundo o §2º, do art. 524, do CPC, para verificação dos cálculos o juiz poderá se valer do auxílio do contador do juízo, denotando, assim, que essa faculdade deverá ser utilizada quando houve dúvida acerca do valor cobrado pelo requerente. Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO AO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo
. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido." (
STJ
AgInt no REsp n. 1.537.936/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. EXECUÇÃO. RADIOGRAFIA DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

1. O recurso especial discute a suficiência da radiografia do contrato de participação financeira para elaboração do cálculo do valor devido. O julgamento dessa questão demanda apreciação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fática. Incidem os enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

2. O Tribunal de origem não estabeleceu a alegada presunção absoluta de veracidade dos cálculos do credor. Em vez disso, ressaltou a faculdade de o julgador se servir do contador do Juízo, ao suspeitar de discordância entre o montante indicado pelo credor e os limites traçados no título executivo. A recorrente não tem interesse na reforma do acórdão recorrido, no ponto.

3. Agravo regimental a que se nega provimento." (
STJ
AgRg no AREsp n. 744.564/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015.)

Colha-se o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS EXEQUENDOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DE DUPLICIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes a vencimentos do cargo de professor, excluindo valores relativos a progressões e outros adicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pelo exequente devem ser revisados mediante remessa à contadoria judicial e se há excesso de execução
.

III. Razões de decidir

3. A remessa à contadoria judicial para verificação dos cálculos é uma faculdade do juiz, conforme o art. 524, § 2º do CPC, e não se faz obrigatória quando os cálculos apresentados são meramente aritméticos e estão de acordo com os parâmetros definidos na sentença.

4. Houve identificação de duplicidade no valor referente ao terço de férias, devendo ser mantido apenas o montante de R$ 2.768,18, conforme indicado pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para excluir o valor duplicado referente ao terço de férias." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003004-76.2017.8.14.0004 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

Outrossim, não há impugnação ao pedido de cumprimento formulado pelo apelado, assim como não indicou qualquer erro nos novos cálculos apresentados, tampouco apontou o valor que eventualmente considerava devido, de maneira que os cálculos foram corretamente homologados e ordenada a expedição das respectivas requisições de pequeno valor em conformidade com o rito previsto no art. 535, §3º, inciso II, do CPC.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada. Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto que em caso de interposição de recurso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC) ao Colegiado, o recorrente estará sujeito a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, bem como em penalidade por litigância de má-fé (art. 80, VII c/c o art. 81, ambos do CPC).

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 29/07/2025